Tribunal: TJMT
Processo: 1019112-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019112-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELIO DOMINGOS DE LIMA - CPF: 843.263.521-91 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CIDADÃO PRESO E PROCESSADO CRIMINALMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A DETENÇÃO DO RÉU FOI EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5o da Constituição da Federal, mesmo que o réu ao final do processo venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação.

3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Célio Domingues de Lima em face da sentença prolatada pelo Juízo 2a da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta na origem, julgou improcedente o pedido vertido na peça inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O apelante, inconformado com o decisum, argumenta que sofreu dano moral por responder a processo criminal no qual lhe foi imputado o crime no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, especialmente, por ter sido decretada contra si prisão preventiva sem provas robustas e concretas, sendo baseada apenas em “ouviu dizer”.

Ainda nesse ponto, assevera que “mediante a denúncia anônima foram realizadas investigações e com testemunho e funcionários chegaram ao Autor, somente pelo boato que disseram que alguém (não informando nome) teria visto o Sro CELIO, contando uma significativa quantia de dinheiro no banheiro da empresa”.

Pontua que com base em depoimento de ex-funcionário da empresa que teria alegado, sem provas, que “o Autor fazia parte do esquema de desvio de mercadorias” (roubo de cargas) na referida empresa, foi decretada prisão temporária do apelante e expedido mandado de busca e apreensão em seu domicílio, bem como figurou como réu no processo criminal n° 20566-36.2015.811.0042.

Sustenta que passou por todo um transtorno durante a abordagem policial de busca domiciliar, uma vez que o apelante e sua esposa estavam trajados de roupas com peças íntimas, sendo que o fato o levou a ser demitido do emprego por justa causa.

Nos autos criminais, declara que foi absolvido “com sentença em janeiro de 2019, ficando comprovado que este homem em nada devia e nunca houve de sua parte qualquer tipo de desvio da empresa em que prestava serviço. Sendo inclusive solicitado pelo Ministério Público a sua absolvição e concedido pelo Douto Juiz de direito”.

Defende que o ente estatal tem o dever de arcar com a indenização referente à todo dano provocado na sua vida, independentemente da comprovação de culpa no evento, restando suficiente a mera criação do risco em virtude do exercício de atividade econômica.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade do Estado e arbitrados os danos morais em patamar que esta Douta Câmara entender como de direito.

Em contrarrazões, o apelado rechaça integralmente as razões postas (id. 75523019).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 77348959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta, no âmbito dos autos de ação penal no 20566-36.2015.811.42, Célio Domingues de Lima, juntamente com as pessoas de Augusto Gonçalves da Silva, Alfredo Jesus Gomes Ribeiro, Jarison Rodrigues da Silva, Claudio Moreira da Silva Junior, Rafael Ortiz Ramos, Marcio Braz de Almeida, Advagues Benedita da Cruz, Adão Barbosa de Oliveira, Adilson da Silva Oliveira, Joilson Leite, Ronaldo Lara de Almeida, Márcio Ferreira Cardoso, Leandro Ferreira Porangaba, Samuel Teodoro de Paula, Cristiano Daniel da Silva, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, todos como incursos na prática dos delitos descritos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c artigo 288, caput, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia oferecida pelo órgão acusatório, Célio e os demais codenunciados se associaram para subtrair cargas de defensivos agrícolas de propriedade da empresa Nutrilucas Comércio de Insumos Agrícolas, situada na Comarca de Lucas do Rio Verde, avaliadas no total de três milhões e quinhentos mil reais.

Ocorre que, após regular tramitação da ação penal, o juízo criminal julgou parcialmente referido processo, absolvendo Célio Domingues de Lima e mais sete coacusados, a pedido do próprio Parquet, com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 75522038, p. 1), na medida em que “efetivamente os acusados não participaram do crime e este fato está claro porque o réu AUGUSTO afirmou que nenhum deles estava envolvido no esquema” (id. 75522036).

Com base no resultado da ação penal, o apelante propôs a ação ordinária de indenização, objetivando a reparação por danos morais, aduzindo os motivos já pontuados no relatório.

O magistrado a quo, contudo, julgou improcedente a pretensão do autor, ao fundamento de que o dano causado se deu por culpa exclusiva de terceiros, pessoas que teriam realizado as denúncias e depoimentos, cabendo aquele voltar a sua pretensão contra estes.

Contra referida sentença o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma do decisum.

O apelo, porém, não comporta provimento.

Conforme é sabido, estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição Federal que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Daí decorre o ensino de que a responsabilidade do Estado por ato comissivo é objetiva (teoria do risco administrativo) e sua aferição dispensa perquirir sobre a ocorrência ou não de culpa da Administração Pública e/ou seus agentes.

Por outro lado, o simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Sobre o ponto, comenta Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (in Direito Administrativo Descomplicado, 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946):

“(...) não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal.”

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado, Hely Lopes Meirelles leciona:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização". (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18a ed. p. 555)

Nessa ótica, mesmo na hipótese de comprovado prejuízo a terceiro por ato ou fato administrativo, acaso provado a ocorrência de alguma excludente, a administração estará isenta da responsabilidade em comento.

Não obstante a imputação objetiva da responsabilidade, não fica a parte autora eximida de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre esse ato e o dano suportado o que, na hipótese dos autos, não restou devidamente evidenciado.

Isso porque não houve erro judiciário que implicasse no ressarcimento de danos supostamente suportados pelo apelante, na medida em que a persecução criminal observou estritamente as disposições legais e constitucionais, não podendo o Estado ser responsabilizado pelo exercício do poder punitivo, mesmo em caso de posterior absolvição do recorrente do crime imputado pelo órgão acusatório.

Ademais, a jurisprudência assente é exatamente nesse sentido, senão vejamos o seguinte julgado da relatoria do ilustre Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE ROUBO – ABSOLVIÇÃO PELO JUIZO SINGULAR– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INCERTEZA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE NOS CRIMES - DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ILEGALIDADE– INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO –PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE –DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença.

Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte.

A decretação da custódia preventiva quando comprovados os elementos legais satisfatórios para a sua decretação, mostra-se legítima.

(N.U 1002556-73.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/06/2020)

De se notar que as prisões processuais penais têm caráter cautelar. Não são dadas sob cognição exauriente, ainda que as consequências do ato reclamem indicativos eloquentes da necessidade. Não vaticinam, pois, certeza de culpa.

Não fosse assim, qualquer réu preso que viesse a ser absolvido teria automático direito à reparação por danos morais, o que não se pode admitir. O juízo de valor sobre a possível abusividade de prisões temporária ou preventiva deve se reportar ao momento da decretação, apurando-se naquele instante se a medida era adequada. A posterior revelação de inocência não serve para propiciar uma crítica retrospectiva à má conduta estatal.

A propósito, colha-se julgado de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CIDADÃO PROCESSADO CRIMINALMENTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ERRO JUDICIÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

3. O simples fato de o cidadão ser processado criminalmente e, posteriormente, ser absolvido por ausência de provas, não caracteriza erro judiciário a ensejar a indenização por danos morais, mormente quando presentes indícios de autoria e materialidade.

4. O Estado só será responsabilizado se ficar comprovado o erro judicial, o abuso de autoridade, a ilegalidade do ato, hipóteses não demonstradas in casu, sendo insuficiente a condenação decorrente da absolvição por falta de prova (ART. 5o, LXXV, CF). (N.U 0000941-38.2011.8.11.0080, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 25/02/2019, DJE 01/03/2019)

Ressalte-se que a absolvição do réu como se deu não é sinônimo de erro judicial, devendo ser caracterizado o abuso de autoridade, a efetiva ilegalidade do ato, o que não se vislumbra na espécie.

Similar compreensão se observa na jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça:

“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS.

O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade.” (AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014)

É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXV, impõe ao Estado a obrigação de indenizar o condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso além do tempo fixado na sentença. Todavia, desta garantia constitucional, decorre a condição de que o dano indenizável deve decorrer de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis.

Com efeito, o entendimento da doutrina e da jurisprudência é de que a comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e propositura de ação penal constituem exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a presença de um dos pressupostos da responsabilização civil, qual seja, do ato ilícito.

Nestes casos, somente é possível responsabilizar a parte se ficar devidamente comprovado que o indivíduo agiu com má-fé, com intenção de prejudicar a vítima, ou que a denúncia tenha sido manifestadamente infundada e irresponsável.

Quanto a isso, ensina Sérgio Cavalieri Filho (Programa de responsabilidade civil. 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2007):

“Repetem-se com muita frequência ações de indenização por dano moral movidas por pessoas que, processadas penalmente, tiveram o inquérito arquivado ou foram absolvidas pela Justiça Criminal por falta de provas. Nessa questão tenho me posicionado, com base na melhor doutrina e correta jurisprudência, no sentido de só ser possível responsabilizar civilmente o informante de um crime à autoridade policial se tiver agido com dolo, má-fé, propósito de prejudicar, ou ainda se a comunicação for absolutamente infundada, leviana e irresponsável. (...) Consequentemente, a simples absolvição criminal por insuficiência de prova não gera, por si só, nenhum dever de indenizar para aquele que levou o fato delituoso ao conhecimento da polícia. Nessa questão não se aplica a teoria do risco, sendo preciso, se não dolo ou má-fé, pelo menos culpa provada, que se revela pela leviana comunicação à autoridade policial de fato inexistente.”

No caso, conforme a sentença recorrida, à época do inquérito policial que ensejou a ação penal n. 20566-36.2015.811.42, o apelante havia sido indicado por testemunhas, corréus e denunciantes anônimos, como também autor do crime de roubo de mercadorias, acarretando, por consequência, todo o desencadeamento dos atos posteriores realizados pela Polícia Judiciária Civil e pelo Poder Judiciário.

Por outro lado, não consta do conjunto probatório quaisquer elementos que demonstrem que os atos praticados no inquérito policial, assim como os atos praticados durante a instrução processual, foram realizados sem o respaldo na lei.

A posterior absolvição ocorreu após cognição exauriente do processo criminal, inexistindo comprovação de dolo ou fraude na atuação tanto do promotor de justiça, quanto do juiz no curso do processo criminal, tampouco o apelante demonstrou que foram proferidas decisões ilegais, contrárias à lei, com nítido propósito de prejudicá-lo.

Frise-se que o apelante sequer juntou cópia integral dos autos de inquérito policial, nem mesmo da denúncia oferecida pelo órgão ministerial e os demais documentos que instruíram a ação penal, tendo se limitado a anexar cópia da sentença proferida pelo juízo criminal, o que não é suficiente para demonstrar os danos sofridos na forma como deduzidos na inicial da demanda indenizatória.

Definitivamente, não tendo o apelante demonstrado de que todo o processo criminal foi desenvolvido pelo Estado apenas como meio de prejudicá-lo com os danos narrados na peça de ingresso, o dever indenizatório não se sustenta, não havendo motivo para que seja responsabilizado o ente estatal.

À luz de tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021